Tribunal: TJBA
Processo: 8000253-50.2019.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000253-50.2019.8.05.0233

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

Relatora: Ana Conceição Barbuda Ferreira

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: WILTON PASSOS LIMA FILHO

Advogado(s)
:
RENILDO SANTOS

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. IMPEDIMENTOS CESSADOS ANTES DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que reconheceu o direito do recorrido à nomeação em concurso público, em que foi aprovado em 1º lugar para a única vaga disponível. A controvérsia envolve a aplicação da Lei Complementar nº 173/2020, que suspendeu contratações pelos entes federativos até 31/12/2021, e da Lei de Responsabilidade Fiscal.

II.
Questão em discussão

2. As questões a serem analisadas consistem em: (i) verificar a persistência de impedimentos legais (Lei Complementar nº 173/2020 e Lei de Responsabilidade Fiscal) à nomeação do recorrido; (ii) avaliar o direito subjetivo à nomeação com base em jurisprudência consolidada.

III.
Razões de decidir

3. A restrição à contratação imposta pela Lei Complementar nº 173/2020 encerrou-se em 31/12/2021, tornando inaplicável o argumento de impossibilidade de nomeação com base nessa norma.

4. A abertura e homologação do concurso presumem o cumprimento prévio das exigências legais, incluindo estudo de impacto financeiro, nos termos do art. 169, §1º, I, da Constituição Federal.

5. O candidato aprovado em 1º lugar para a única vaga disponível possui direito subjetivo à nomeação, conforme a tese firmada no Tema 161, do STF.

6. A jurisprudência do STJ também estabelece que limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não podem impedir o cumprimento de direitos subjetivos adquiridos, especialmente em cumprimento de decisão judicial.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O candidato aprovado em 1º lugar dentro do número de vagas em concurso público possui direito subjetivo à nomeação, não sendo aplicáveis impedimentos baseados na Lei Complementar nº 173/2020 após o término de sua vigência ou na Lei de Responsabilidade Fiscal sem demonstração de fato excepcional."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, §1º, I; LC nº 173/2020, arts. 8º e 10; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 598099/MS, Tema 161; STJ, REsp 1.306.604/AL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº. 8000253-50.2019.8.05.0233, figurando como apelante MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA e apelado WILTON PASSOS LIMA FILHO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada em sistema.

ANA CONCEIÇÃO BARBUDA FERREIRA

Juíza Convocada – Relatora

(assinado eletronicamente)